Tribunal: TJPA
Processo: 0015106-27.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO DE VULNERÃVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â PALAVRA DA VÃTIMA â MENOR DE 12 ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO - CREDIBILIDADE - ABSOLVIÃÃO - IMPOSSIBILIDADE. Os elementos de convicÃ§Ã£o colhidos durante a instruÃ§Ã£o demonstram a materialidade e a autoria do crime. Em se tratando a vÃtima de pessoa sem qualquer interesse em prejudicar o rÃ©u, a sua narrativa deve ser considerada com especial valor, especialmente nos delitos praticados Ã s escondidas, sem a presenÃ§a de testemunhas, como Ã© o caso, em regra, dos crimes sexuais, em que o ofendido termina por contar os fatos exatamente como se deram. Culpabilidade e circunstÃ¢ncias do crime valorados negativamente. Continuidade delitiva mantida diante da palavra da vÃtima. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00151062720178140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: K. J. P. N. (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - MENOR DE 12 ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO - CREDIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Em se tratando a vítima de pessoa sem qualquer interesse em prejudicar o réu, a sua narrativa deve ser considerada com especial valor, especialmente nos delitos praticados às escondidas, sem a presença de testemunhas, como é o caso, em regra, dos crimes sexuais, em que o ofendido termina por contar os fatos exatamente como se deram. Culpabilidade e circunstâncias do crime valorados negativamente. Continuidade delitiva mantida diante da palavra da vítima. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00151062720178140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: K. J. P. N. (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por KLEBSON DE JESUS PEREIRA DO NASCIMENTO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que: ¿
Ao se aproveitar de momentos nos quais estava sozinho com o ofendido Taylon Cristian Ferreira Ramos, nascido em 10 de abril de 2005, em cômodo de residência situada na Rua São Raimundo, D. 43, nº 72, bairro Atalaia ou Francisquinho, neste município de Ananideua/PA, o denunciado Klebson de Jesus Pereira do Nascimento perpetrou inúmeros atos de abuso sexual contra a vítima, consistentes em constrange-la à prática de sexo oral e de sexo anal, bem como em tocar o pênis de Taylon, sob suas vestes. Em data não especificada, o denunciado se dirigiu à residência da vítima, localizada na Rua do Chico Mendes, bairro Aurá, no município de Ananindeua/PA e, a se aproveitar de momento no qual estava sozinho com o ofendido, constrangeu-o à prática de sexo oral. No dia 08 de maio de 2017, em seu quarto, o imputado tirou suas vestes e tocou o próprio pênis, na presença de Taylon. Aquando do fato, a vítima possuía 12 anos de idade. A genitora do ofendido adentrou no imóvel e constatou a ocorrência do ato libidinoso. Naquele mesmo dia, levou o fato ao conhecimento da autoridade policial. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 16 de novembro de 2017, fl. 43.

Aduz o Apelante que inexistem provas do cometimento do delito, devendo ser absolvido. Informa que durante a instrução processual não restou comprovada a prática de abusos ao menor. Alega que o ofendido afirmou que não ocorreu o ato e o laudo sexológico não afirma que a perda do pregueamento anal decorreu de cópula anal ectópica. Em relação ao sexo oral, alega que ninguém o presenciou e que nenhuma testemunha foi ouvida para confirmar que o Apelante tinha o costume de frequentar a casa do menor, ou que este costumava ficar sozinho em casa. Informa ainda que as versões apresentadas pela suposta vítima são incoerentes e contraditórias. Pretende sua absolvição ou a redução da pena, sendo afastada a continuidade delitiva.

Contrarrazões às fls. 229-231.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 29 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00151062720178140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: K. J. P. N. (DEFENSOR PÚBLICO: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por KLEBSON DE JESUS PEREIRA DO NASCIMENTO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O Apelante alega que inexistem provas capazes de levá-lo a uma condenação. Informa que as versões apresentadas pela suposta vítima são incoerentes e contraditórias. Pretende sua absolvição ou a redução da pena, devendo ser afastada a continuidade delitiva.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas diante dos documentos de fls. 11 e 13 dos autos em apenso. A autoria se comprova pelos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo pela própria vítima e testemunhas.

Em seu depoimento, a vítima Taylon Cristian Ferreira Ramos afirmou que: ¿
foi a um piquenique em Bragança com sua mãe e quando esta saiu para comprar comida, tendo ficado sozinho com o acusado, este disse que `sua bunda era grande¿; que o acusado sempre o pegava a força para colocar o pinto dele em sua boca; que algumas vezes acontecia dentro da casa do depoente e outras na casa do acusado; que frequentava a casa do acusado porque ele era seu vizinho e amigo da família; que o acusado chegou a pular a janela de sua casa para forçar a fazer ¿essas coisas¿; que no dia em que sua mãe entrou no quarto do acusado, este estava com a bermuda abaixada e com a mão no pinto para colocá-lo na boca do depoente, mas não aconteceu nada porque não deu tempo. (...).¿

A testemunha CARLA FERREIRA RAMOS, genitora da vítima, afirmou que: ¿ mandou seu filho tomar banho e ele demorou, aí ela entrou na casa do acusado e viu que este estava em pé com a calça abaixada pegando no pinto; que seu filho estava na cama deitado e o acusado estava em pé de frente para a cama; que quando chegou em casa ela perguntou o que estava acontecendo e o menor narrou que aconteceu outras vezes de o acusado mandar a vítima fazer sexo oral nele; que ele falou que algumas vezes aconteceu dentro de sua própria casa; que quando convidava ele para ir na casa do acusado ele não queria ir; que não gostava de deixar a vítima só em casa; que frequentava a casa do acusado; (...); que seu filho lhe afirmou que ocorreu penetração anal.(...).¿

O acusado em juízo, mídia à fl. 132, negou os fatos, afirmando que a genitora da criança pode estar se vingando porque ele não quis `ficar com ela¿ e que nunca ficou a sós com o menor.

O laudo pericial de fl. 13 (apenso) comprova que o menor de 12 anos de idade apresenta `perda do pregueamento anal inferior¿, `com sinais de violência¿.

Ademais, a palavra da vítima é de suma importância nos crimes cometidos na clandestinidade. Os relatos do ofendido nos dão conta de que nem todos os atos praticados pelo acusado deixam vestígios, eis que se trata de atos diversos da conjunção carnal. Sendo assim, tenho que as declarações da vítima e as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual são suficientes para lastrear os autos.

Ressalto que a palavra da vítima somente perde seu valor quando desvinculada ou desmentida por outros elementos probatórios. Inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a imputação é fruto da imaginação ou de vingança, sendo, portanto, imperativa a condenação do réu. Logo, a palavra da vítima é elemento de convicção de alta importância em sede de crime sexual. O que consta nos autos é a incriminação do acusado pela vítima, inclusive com riqueza de detalhes acerca dos fatos.

Portanto, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, uma vez que esses crimes são cometidos, normalmente em lugares ermos, sem testemunhas e, frequentemente, não deixam quaisquer vestígios.

Entendimento pacífico na jurisprudência pátria:
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 214 C/C ARTS. 29 E 226, I, TODOS DO CP. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VERSÃO DA VÍTIMA. I -
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam vestígios"
. (STJ - 5ª Turma - HC 46.597/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER - Julg. 06.12.2005 - DJ 13.02.2006, p. 838) (grifei)
¿(...) Como é sabido, nos crimes sexuais, praticados quase sempre sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial importância quando corroborada por outros elementos de convicção, o que ocorreu na espécie.

(...)
.¿ (AgRg no HC 194.708¿MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21¿10¿2014, DJe 04¿11¿2014) (grifei)

Sendo assim, diante da comprovação da materialidade e autoria do delito, não há que se falar em absolvição. Portanto, passo ao exame da dosimetria da pena.

O Apelante pretende sua absolvição ou a redução da pena, bem como o afastamento da continuidade delitiva.

A pena base foi fixada em 9 anos e 9 meses de reclusão, considerando a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade e circunstâncias do crime, as quais mantenho diante da acertada fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
.

A culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso. Tal circunstância se mostra grave, eis que o réu chegou a adentrar na residência da vítima pela janela a fim de satisfazer sua lascívia. As circunstâncias do crime revelam que o réu se aproveitava do fato de ser amigo da família da vítima para frequentar sua casa e ficar sozinho com o menor, praticando os referidos abusos. As demais circunstâncias devem ser mantidas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
e diante da ausência de recurso do órgão ministerial.

Desta forma, mantenho a pena base em 9 anos e 9 meses de reclusão, eis que proporcional e adequada.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento referente à continuidade delitiva, eis que restou comprovado nos autos, diante do depoimento da própria vítima, que desde os 8 anos de idade, na cidade de Bragança, já era abusado pelo réu.

Sendo assim, tenho que a fração de aumento da pena em 1/6 (no mínimo) se mostra adequada e suficiente para a reprimenda, totalizando a pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 18 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator